Tribunal: TJMT
Processo: 66450-46.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/10/2020
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
15/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 648796-3 / 2020
Quinta-feira, 15 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80664500720178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80664500720178110001
Requerente: SARA CARVALHO NORMANDO
Requerido: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Beneficiário: SARA CARVALHO NORMANDO
Conta Judicial 4100120126584
Valor: R$ 520,67 (quinhentos e vinte reais e sessenta e sete centavos)
Autorizado: SARA CARVALHO NORMANDO
CPF/CNPJ: 625.344.751-34
Data de Emissão: 15/10/2020
Titular Conta SARA CARVALHO NORMANDO
CPF/CNPJ Titular Conta 625.344.751-34
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
3113 010763023 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1089175727 1/1